Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-50.2021.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusados presos em flagrante delito trazendo consigo 3 porções de maconha e tendo em depósito 24 porções da mesma droga. Policiais militares receberam informe de que um casal estaria realizando o tráfico de drogas, utilizando-se de crianças para

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusados presos em flagrante delito trazendo consigo 3 porções de maconha e tendo em depósito 24 porções da mesma droga. Policiais militares receberam informe de que um casal estaria realizando o tráfico de drogas, utilizando-se de crianças para ludibriar o policiamento, e guardaria mais porções de drogas nas imediações. Dirigiram-se ao sítio indicado e se depararam com o casal; detiveram Bruno em poder de duas porções de maconha, e Nicolle, em poder de uma porção dessa droga, além de R$ 32,00. Ato contínuo, encontraram, no interior de um cano de água fluvial, mais 24 porções de maconha, idênticas àquelas encontradas em poder do casal. Negativas e versões dos acusados sucumbiram à prova produzida pela acusação. Condenações mantidas.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. RÉU BRUNO. Penas fixadas no piso. Na segunda etapa, mantido o acréscimo de cerca de 1/6, pela reincidência. Não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa vedação legal. Penas mantidas. Conservado o regime inicial fechado, bem como a negativa do sursis penal e da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inaplicabilidade da detração, que não afetaria a reincidência, que justificou o regime mais gravoso. RÉ NICOLLE. Mantida a base no mínimo. Ausentes agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, mantido o desconto de 2/3 pela causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei n.o 11.343/06, à míngua de insurgência ministerial. Penas mantidas. Porque ausente recurso ministerial e vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617), mantém-se a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, bem como o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas (CP, art. 44, § 4o).
Recurso desprovido.